Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0702895-13.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ALVES BARROSO, LEYLA EDNA BARROSO DE ANDRADE, DOUGLAS HEBERTT ROCHA DE ANDRADE, LUAN ROCHA DE ANDRADE, LUCAS ROCHA DE ANDRADE SILVA, ALINNE VELOZO DE ANDRADE, NAYARA CRISCILLY BARROSO DE ANDRADE AGRAVADO: MARIA ALVES BARROSO, ELIETE BARROSO DE ANDRADE, EDSON BARROSO DE ANDRADE JUNIOR, WILSON PEREIRA DE ANDRADE RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DAS GRACAS BARROSO DE ANDRADE, IEDA BARROSO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ELISANGELA ALVES BARROSO e outros em face da decisão de ID 261651143, proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que, nos autos do procedimento de inventário em razão do óbito de MARIA ALVES BARROSO, revogou a gratuidade de justiça que havia deferido por meio da decisão interlocutória de ID 73837221 aos requerentes. Consta dos autos que os agravantes ajuizaram procedimento de inventário em razão do falecimento de Maria Alves Barroso, ocorrido em abril de 2020. No curso do feito, foi inicialmente reconhecido o direito à justiça gratuita, diante da apresentação de declarações de hipossuficiência econômica e documentos comprobatórios de renda dos herdeiros, todos assistidos, em sua maioria, pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Posteriormente, todavia, o magistrado de origem reconsiderou tal entendimento, revogando a benesse sob o fundamento de que, em sede de inventário, a análise da gratuidade de justiça deveria observar exclusivamente a capacidade financeira do espólio, reputando irrelevante a situação econômica pessoal dos herdeiros. Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão combatida contraria o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, ao condicionar a concessão da gratuidade à simples existência de patrimônio inventariado, sem considerar a ausência de liquidez dos bens e a hipossuficiência financeira individual dos sucessores. Argumentam que o art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício à pessoa natural que não detenha recursos suficientes para arcar com custas e despesas processuais, sendo que a alegação de insuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do § 3o do referido dispositivo. Destacam que, eventual exigência de custas recairá, na prática, sobre o inventariante e os herdeiros, e não sobre o espólio em abstrato. Aduzem, ainda, que os autos estão amplamente instruídos com comprovantes de renda, formulários de hipossuficiência e respostas negativas de sistemas de pesquisa patrimonial, demonstrando inexistência de ativos financeiros capazes de suportar os encargos processuais. Ressaltam, nesse ponto, que a mera titularidade de bens ainda não partilhados não implica, por si só, disponibilidade financeira. Os agravantes asseveram que o entendimento adotado na origem viola o direito constitucional de acesso à justiça, além de divergir da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, segundo a qual, nas ações de inventário, a concessão da justiça gratuita deve considerar as condições econômicas do inventariante e dos herdeiros, sobretudo quando inexistente liquidez imediata do acervo hereditário. Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão, com o fito de que seja mantida a decisão de ID 73837221, que lhes deferiu a gratuidade de justiça, ou, alternativamente, que seja determinada a abertura de prazo para a comprovação da sua hipossuficiência econômica, conforme preconizado pelo art. 99, §1o, do CPC. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por Defensor(a) Público(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do art. 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que a revogação da gratuidade de justiça impõe aos herdeiros a imediata exigibilidade de custas e despesas processuais, cujo inadimplemento pode resultar na paralisação do inventário, em atrasos significativos no trâmite processual ou até mesmo em medidas processuais gravosas, como o indeferimento de atos essenciais ao regular andamento do feito. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que o efeito suspensivo vindicado pela parte agravante merece ser deferido nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida em relação à revogação da justiça gratuita anteriormente deferida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,2 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEUMACHADO Relator